Tribunal: TJES
Processo: 5000043-87.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000043-87.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: ALISON SEARA GAMBERONE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000043-87.2025.8.08.0061

RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: ALISON SEARA GAMBERONE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO FIM DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR
DO CONTRATO
.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA.
CLÁUSULA PENAL AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA movida por
ALISON SEARA GAMBERONE.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16597050) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de consórcio e condenar a ré a restituir R$12.268,18 (doze mil duzentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), descontado o percentual de 0,18487%, calculado sobre o
quantum
da carta de crédito (R$12.268,18), a título de taxa de administração proporcional. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso de cada parcela pelo IPCA e acrescida de juros moratórios legais desde a data de citação aplicando-se a taxa SELIC subtraída do IPCA.
Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC
.
.”.

Em sede recursal, a Recorrente (ID 16597051) requer a reforma da r. Sentença, a fim de que a devolução de valores pagos ocorra somente após o encerramento do grupo. Requer, por fim,
retenção da taxa de administração em seu valor integral
e aplicação da multa contratual (cláusula penal).

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16597055).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A questão se refere ao consórcio Contrato nº 885833, Grupo/Cota/Sit: 0200/281/0, data da adesão 30/09/2024, conforme documentos nos IDs 16596113, 16597042 e 16597040.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte Autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

Tratando-se de consorciado desistente, a restituição deve ser efetuada conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado em julgamento de recurso repetitivo (Tema 312): a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS).

Este entendimento prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que, na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 25 – É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

No que tange à taxa de administração, deve ser descontada de forma proporcional. A incidência somente se dá no período em que houve a real administração das cotas do consorciado, já que a taxa se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu apenas enquanto o recorrido integrou o grupo de consórcio, por questões lógicas.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – Consórcio – Ação de devolução de valores – Sentença de parcial procedência que determinou a restituição dos valores pagos, descontados o valor referente ao seguro, à taxa de adesão e à taxa de administração, esta proporcional ao tempo de permanência no grupo – Inconformismo da ré – 1.
Desistência de grupo de consórcio. Taxa de Administração. Retenção da taxa em valor proporcional ao período pelo qual integrou o grupo. Desconto que deve observar a taxa de administração no índice contratual sobre o valor a ser restituído
. Inexistência de especificação acerca de cobrança de taxa de administração antecipada – 2. Cláusula penal. Multa contratual inexigível uma vez que não se demonstrou prejuízo ao grupo de consórcio, ou à Administradora, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Correção monetária. Atualização dos valores desde o desembolso das parcelas. Inteligência da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido. (
TJ-SP - Apelação Cível: 1017595-83.2023.8.26.0003
São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/05/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024).
[Grifo nosso]

Analisando os autos, verifica-se que a taxa de administração total grupo foi de 22% e o plano do consórcio era de 119 meses (ID 16597040).

Comungo do entendimento do juiz sentenciante que determinou a dedução da taxa de administração correspondente ao tempo em que a parte autora permaneceu no grupo (01 mês), desconto que deverá ser efetuado do valor total do contrato. Correta a sua retenção no percentual de 0,18487%, considerando que o plano era de 119 meses, razão pela qual deve ser mantida.

Contudo, houve erro material na sentença, eis que apesar de reconhecer que o valor proporcional deve incidir sob o valor total do contrato, constou do dispositivo de forma errônea o valor pago, quando o valor do contrato é de R$ 150.091,55.

Em relação à cláusula penal, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Consórcio. Desistência. Parcial procedência, para determinar à ré a restituição ao autor dos valores pagos, após o encerramento do grupo ou de eventual contemplação do consorciado excluído, com a exclusão da penalidade compensatória e a incidência proporcional da taxa de administração . Irresignação da administradora do consórcio.
CLÁUSULA PENAL. Abusividade bem reconhecida. A possibilidade de se descontar um percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art . 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. em 11/3/2008) . Administradora que não comprovou os prejuízos acarretados ao grupo de consórcio, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC). Incabível presumir os prejuízos causados pela desistência do consorciado
. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . A retenção é legítima, nos termos da Súmula nº 538 do STJ, desde que proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora do consórcio. Precedentes desta C. 15ª Câmara de Direito Privado. Caso a ré já tenha cobrado tal encargo de forma proporcional, conforme afirma em seu recurso, por certo não haverá valor a restituir a este título, o que será apurado em fase de liquidação de sentença . CORREÇÃO MONETÁRIA. Necessidade de refletir a desvalorização da moeda. Propriedade da Tabela de Cálculos deste Egrégio Tribunal de Justiça. Incidência desde os desembolsos, em consonância com a Súmula nº 35 do STJ e com os precedentes desta Corte . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10139729520258260405 Osasco, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 21/10/2025, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2025) [Grifo nosso]

Nessa linha de entendimento, como bem observado pelo douto Magistrado
a quo
, a administradora recorrente não comprovou os prejuízos decorrentes da desistência ou exclusão do autor no grupo do consórcio, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença. Conforme já fundamentado, o prazo da restituição de valores resta fixado em 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. Neste ponto, dou provimento ao recurso da recorrente. Mantidos os demais termos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto
,
CONHEÇO do Recurso interposto
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para determinar que a restituição dos valores ocorra no prazo de 30 (trinta) dias após o término do grupo de consórcio, e, do valor pago R$ 12.268,18 (doze mil duzentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), deve ser descontado o percentual de 0,18487%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 150.091,55), a título de taxa de administração proporcional, para fins da apuração do valor à ser devolvido. Mantenho os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto ao valor, percentual de dedução e encargos de atualização.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)